Tribunal: TJSP
Processo: 1032120-75.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR E DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR E DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – ADMISSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – INCABÍVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENDIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032120-75.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, é embargado DENIS DA
VEIGA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 16.204
2
VOTO No 16.204
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032120-75.2019.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: BANCO LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO
EMBARGADO: DENIS DA VEIGA ALVES
INTERESSADO: MASSA FALIDA DE MILLO COMÉRCIO DE
IMÓVEIS DO BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ (A): FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE CONCEDIDA AO AUTOR E DETERMINADO
O
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
SOB
PENA
DE
INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA
ADMISSIBILIDADE

PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CPC
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

INCABÍVEL
O
PREQUESTIONAMENTO
PRETENDIDO
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.01/04 do
incidente) oposto em face do Acórdão de fls. 456/464 que, por votação unânime,
deu parcial provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, para
revogar a gratuidade concedida ao autor, bem como arbitrar a quantia de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais a ser paga solidariamente
pelos réus em favor do autor.
O requerido BANCO LOSANGO S/A, ora embargante, opôs
os presentes embargos sustentando que o Acórdão revogou a gratuidade
concedida ao autor determinando que este recolha o valor do preparo, no prazo
de quinze dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, mas que houve violação ao
artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
Aduz também violação ao artigo 7o, parágrafo único e artigo
25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como que se houve
dano material ou moral na espécie, ele decorreu do inadimplemento contratual da
loja de móveis planejados, e não no contrato de financiamento, no qual inexiste
qualquer vício, não cabendo assim qualquer responsabilidade por parte do
embargante.
Postula assim o acolhimento dos embargos com efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 16.204
3
infringentes e apresenta prequestionamento à matéria.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos não merecem
ser acolhidos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou para “suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil atual).
No caso, em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação apresentada, sendo certo que o Acórdão embargado não apresenta
qualquer ponto a ser esclarecido.
Ora, em despacho inicial foi deferida à gratuidade ao autor,
conforme decisão de fls. 214/215 e mesmo após a impugnação ofertada pelo
embargante em sua defesa, o MM. Juiz a quo entendeu pela manutenção da
benesse (fls. 349).
Em suas razões recursais de apelação o embargante réu
reiterou a impugnação à gratuidade concedida ao autor, o que após a devida
análise dos autos, foi acolhido por este Relator nos seguintes termos (fls. 459):
“No caso em tela, com todo respeito ao entendimento do Douto Magistrado
a quo, ainda que o autor tenha suportado prejuízo significativo em razão do
contrato de compra de móveis ora em discussão, entendo que outros
elementos devem ser levados em consideração para a análise da
hipossuficiência alegada. O autor trouxe aos autos a declaração de
hipossuficiência de fls. 42 e após ser intimado por este Relator apresentou as
últimas três declarações de imposto de renda (fls. 423/452), as quais
demonstram que o requerente percebe rendimentos que fogem à situação de
necessitado. Por essa razão, acolho a impugnação ofertada pelo réu Banco
Losango S/A e revogo o benefício da gratuidade anteriormente concedido ao
autor, o qual terá o prazo de 15 dias, contados da publicação deste Acórdão,
para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa.”. Sic
Ora, levando-se em consideração os princípios da celeridade
e da primazia do julgamento do mérito, é admissível a análise do pedido de
gratuidade, e no caso em concreto da revogação desta, no próprio Acordão,
determinando-se o posterior recolhimento do preparo sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Tal providência encontra amparo na jurisprudência deste
Tribunal, inclusive com julgados desta Colenda Câmara: Apelação no
1020763-06.2016.8.26.0564
Desembargador Relator CESAR LACERDA
j. 05/06/2017; Agravo de Instrumento no 2195600-37.2014.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 16.204
4
Desembargadora Relatora BERENICE MARCONDES CESAR
j.
26/05/2015.
Tampouco há que se falar em omissão no tocante ao
reconhecimento da responsabilidade do ora embargante em arcar solidariamente
com a corré Millo pelos prejuízos ocasionados ao autor.
Nos termos do Aresto embargado (fls. 460/461):
“Com efeito, não restam quaisquer dúvidas de que o requerente firmou,
com a loja corré (MILLO COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL LTDA),
contrato de compra e venda e prestação de serviços objetivando adquirir
móveis planejados para guarnecer sua residência (fls.43/50). Para quitar as
referidas mercadorias, o autor autorizou débito em sua conta bancária (fls.
282) e emitiu diversos cheques, sendo que o referido crédito, mediante
expressa previsão contratual (Cláusula 4.1 - fls. 44), foi posteriormente
cedido à financeira correquerida e ora apelante. Em negócios de tal
natureza, certo é que comerciante e cessionária se articulam para
possibilitar a celebração do pacto, razão pela qual a existência de mácula no
contrato de compra e venda tem reflexos na cessão de crédito. Assim, andou
bem o MM. Juiz a quo ao decretar que o correquerido BANCO LOSANGO
S/A é parte legítima para figurar no polo passivo desta lide (...) Havendo,
pois, óbvia coligação entre os contratos de compra e venda e de cessão de
crédito, patente que o vício de um reflete e interfere na continuidade do
outro, mesmo que inexista falha nos serviços prestados pela apelante.
Ademais, totalmente infundadas as teses defendidas pela financeira de que
não poderia ser responsabilizada pelo descumprimento negocial relacionado
ao pacto firmado entre o autor e a comerciante dos móveis, tendo em vista
que, tratando-se de relação de consumo, todas as integrantes da cadeia de
fornecimento respondem objetiva e solidariamente pelos danos ocasionados
ao consumidor. Nesses termos, independente da análise de qualquer
elemento subjetivo, é certo o dever da financeira de ressarcir, de forma
solidária, os valores despendidos pelo autor na compra do mobiliário que
jamais recebeu.”. Sic
Nesse passo, tendo em vista que não há no Acórdão debatido
qualquer mácula, resta evidente que o embargante pretende, por meio desta
modalidade recursal, a modificação do conteúdo decisório proferido. Porém,
como é cediço, o recurso integrativo não se presta para esse fim.
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou esclarecer, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades, o que não se vislumbra na
hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 16.204
5
Logo, os embargos de declaração ofertados não constituem
instrumento adequado ao prequestionamento pretendido, uma vez que o
embargante não se desincumbiu do ônus de corroborar a ocorrência de qualquer
uma das causas legalmente previstas, requisito indispensável para tanto.
Portanto, incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora, já que para tal objetivo não se prestam os
embargos declaratórios.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela atuação
prática. Embargos de declaração que não se prestam a impor o reexame da
causa, não possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração no 2207160-73.2014.8.26.0000/50000
Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA - j. 24/03/2015 -
v.u). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o artigo
1.022 do CPC/2015. Ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de
prequestionar dispositivos tidos por violados. Embargos rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
n.
0009755-56.2012.8.26.0510/50000
-
Desembargador Relator DIMAS RUBENS FONSECA
j. 31/05/2016

v.u.). Sic
Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Prequestionamento.
Mera tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente omissão ou ofensa a dispositivos legais ou constitucionais no
julgado embargado, o que fica declarado para fins de
prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos
rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
no
2038862-84.2015.8.26.0000/50000 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA - j. 28/04/2015 - v.u). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se
impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032120-75.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 16.204
6
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator